Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743204-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA PACIENTE: PAULO EMILIO BRIGAGAO AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PAULO EMÍLIO BRIGAGÃO, em face de decisão do Juiz da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, ora apontado como autoridade coatora. Argumenta, em síntese, que o magistrado deixou por tempo desarrazoado de apreciar pedido de liberdade em favor do paciente, além da deliberada cegueira quanto à existência de alteração contextual no processo, passível de exaurimento da necessidade da segregação cautelar. Sustenta flagrante excesso de prazo, com réu preso há quase 03 (três) anos aguardando julgamento em primeira instância, sem previsão de pauta para sessão plenária do júri. Requer concessão de liminar para conceder a soltura do paciente, com a expedição do alvará. Breve o relato. Decido. A decisão juntada pelo impetrante, datada de 14/11/2022, ora impugnada pelo presente, está lastreada nos seguintes termos: “Cuidam os presentes autos de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público aos réus PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO e PAULO EMILIO BRIGAGÃO a prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), tentativa de destruição de cadáver (art. 211, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), furto qualificado (art. 155, § 4o, também do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90) – peça acusatória de ID 62694769. Os acusados SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO e PAULO EMILIO BRIGAGÃO respondem ao processo presos preventivamente. Os três réus já foram devidamente pronunciados nos exatos termos da denúncia, tendo a pronúncia, inclusive, sido confirmada pela instância superior, conforme r. Acórdão de ID 122110268. O feito está aguardando a designação de sessão plenária. Em petição de ID 141489605, a Defesa de PAULO EMILIO BRIGAGÃO pleiteia a revogação da prisão preventiva do referido pronunciado. Para tanto, sustenta, em apertada síntese, que não se mostram presentes os requisitos para manutenção de constrição processual. Transcreve arrazoado jurídico em abono à sua alegação – lei, doutrina e jurisprudência. Ao final, r Indo os autos ao Ministério Público, o Parquet oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 141622953). Relatei o necessário. DECIDO. Não há razão para acolhimento do pleito de liberdade. Em que pesem os argumentos suscitados, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas pelas defesas não se mostram suficientes para a modificação do decreto prisional. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar do requerente foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da extrema gravidade do delito em apuração, circunstância esta a evidenciar aparente periculosidade exacerbada do agente, bem como assegurar a higidez da instrução criminal. Não custa rememorar as razões e fundamentos que levaram à imposição da medida processual extrema. Transcrevo, em parte, trechos da decisão impugnada: “(...) ao que tudo indica, o crime foi meticulosamente planejado pelos infratores. Conforme já visto, a vítima PAULA estava em sua casa com seus familiares, quando alguém teria chegado ao portão e chamado por ela. Logo que saiu ao portão, a vítima teria sido prontamente dominada pelos algozes, os quais invadiram a residência, trancaram os demais membros em um cômodo da casa e levaram vítima sob seu poder. Nesta primeira ocasião, segundo consta, nada foi subtraído da residência. Também não houve posteriormente qualquer contato dos sequestradores de Paula ou pedido de resgate, tudo evidenciar que a intenção dos agentes era, desde o início, levar Paula para a sua morte, o que de fato veio a ocorrer já nesta cidade de Planaltina. O corpo da vítima foi encontrada em zona rural desta Satélite no dia seguinte, com características de uma verdade execução sumária: conforme já dito linhas acima, o laudo de ECD apontou que a morte da vítima se deu por politraumatismo secundário à ação perfurocortante e perfurocontudente. O corpo da jovem possuía dois ferimentos na parte da cabeça causados por disparos de arma de fogo, além de múltiplas lesões perfuroincisas e outras regiões do corpo. Além disso, foram identificados também áreas extensas de queimadura no corpo da ofendida, circunstância a indicar que os algozes tentaram atear fogo no corpo da garota. Em síntese, Paula foi vítima de atos de extrema barbárie, tais como disparos de arma de fogo, na cabeça, além de sofrer perfurações em outras regiões do corpo e ainda. Já morta, por tais ações, seu corpo ainda sofreu extensas queimaduras. Tais circunstâncias delitivas, a toda evidência, demonstram a extrema e concreta gravidade dos fatos apurados, evidenciando uma frieza incomensurável e uma periculosidade exacerbada dos representados, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de resguardar a paz social da população local (...)”. O fato de o acusado ter confessado o delito na Delegacia, após ser preso preventivamente, não elimina e nem atenua o fator circunstancial de gravidade concreta do crime e periculosidade social exacerbada aparentemente demonstrada através do suposto modus operandi na prática, em tese, delitiva. O fato é de acentuada gravidade, estando a decisão amparada em elementos concretos dos autos, e não há surgimento de fato novo apto a ensejar a revogação da medida (art. 316 do CPP). Quanto a alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, certo é que tais fatores, “per si” não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Note-se que já houve, inclusive, a impetração de Habeas Corpus perante a instância superior (HC no 0714710-17.2020.8.07.0000), tendo havido a denegação da ordem. Posteriormente a isso, em novo pedido de liberdade por ocasião do Recurso em Sentido Estrito, novamente o pleito de PAULO EMÍLIO foi indeferido, ocasião em que a E. 2a Turma Criminal do C. TJDFT reiterou que “Não resta demonstrada alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justifique a modificação do julgamento do Habeas Corpus n.o 0714710-17.2020.8.07.0000 que manteve a prisão preventiva do ora recorrente” (Acórdão de ID 122110268). Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida imposta. Neste ponto, é cediço que tal requisito, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, nada tem a ver com o momento da prática delitiva que levou a imposição da prisão, e sim com os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar (STF, Ag no HC 192.519-BA, Relatora Min. Rosa Weber, DJ 10.2.2021). No presente caso, conforma já demonstrado linhas acima, a prisão foi decretada com base em argumentos sólidos e diante de circunstâncias concretas que cercam o caso em apuração, tudo a evidenciar periculosidade exacerbada e gravidade extrema do delito, fatores mais do que suficientes para decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública, e não tendo a Defesa trazido fato novo apto a infirmar tais fundamentos, conforme exigido pelo art. 316 do CPP, não é o caso de revogação da medida. Por todo o exposto, entendo estar devidamente justificada e demonstrada a imperiosidade de manutenção da prisão preventiva, não se mostrando adequada/suficiente nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente.” Como se vê, a decisão está muito bem fundamentada em elementos concretos que evidenciam que a prisão cautelar, apesar de perdurar desde 30 de abril de 2020 (mais de 900 dias preso), permanece com seus fundamentos subsistentes até hoje. O fato imputado ao paciente é gravíssimo, de contornos bárbaros, a demonstrar a sua periculosidade e o risco à ordem pública. Os demais requisitos da prisão cautelar estão evidentemente demonstrados. Calha mencionar que a prisão persistente decorreu do rito procedimental do Tribunal do Júri e da complexidade do fato criminoso supostamente praticado pelo ora paciente. O réu já foi pronunciado, e a sentença, confirmada pelo Tribunal. Aguarda o Plenário para julgamento do caso, que se evidencia deveras complexo, o que também justifica a suposta lentidão no seu desfecho. Assim, não tendo a defesa apresentado fatos novos aptos a sustentar a revogação da prisão, nem ter evidenciado desídia por parte da autoridade coatora na condução do processo, o pedido há de ser negado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista